Tribunal: STF
Processo: Inq 380
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-23
Data de publicação: 1993-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO - COMPOSIÇÃO - EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO. A TEOR
DO DISPOSTO NO ARTIGO 97, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL  INTEGRA O ACÓRDÃO O EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO,
DEVENDO NESTE CONSTAR  OS  NOMES  DOS  ADVOGADOS  QUE SUSTENTARAM DA
TRIBUNA.
          EMBARGOS DECLARATORIOS - OBJETO. OS EMBARGOS DECLARATORIOS
VISAM AO APERFEICOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDA PELO
ESTADO-JUIZ, PRESSUPONDO OMISSAO, DUVIDA, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO SE PRESTAM A UMA NOVA VALORIZAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS ENVOLVIDOS
NA LIDE.